Tribunal: TJSP
Processo: 1005391-22.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO. ITATIBA. INDENIZAÇÃO. Discordância quanto ao valor arbitrado. Descabimento. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Avaliação que atendeu os critérios técnicos definidos pela NBR 14.653 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Utilização do Método Comparativo.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO. ITATIBA. INDENIZAÇÃO. Discordância quanto ao valor arbitrado. Descabimento. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Avaliação que atendeu os critérios técnicos definidos pela NBR 14.653 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Utilização do Método Comparativo. Fator de servidão para passagem de esgoto não aparente de 57%. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.